Tribunal: TJSP
Processo: 1500539-37.2021.8.26.0136
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação da Defesa – Estelionato – Provas suficientes à condenação – Obtenção de vantagem ilícita mediante ardil – Consistentes declarações da vítima e da testemunha, bem como da documentação acostada aos autos – Negativa da apelante inverossímil e isolada do contexto probatório – Pena-base fixada acima do mínimo legal com fundamento nos maus antecedentes da acusada – Aumento da pena em

Ementa:
Apelação da Defesa – Estelionato – Provas suficientes à condenação – Obtenção de vantagem ilícita mediante ardil – Consistentes declarações da vítima e da testemunha, bem como da documentação acostada aos autos – Negativa da apelante inverossímil e isolada do contexto probatório – Pena-base fixada acima do mínimo legal com fundamento nos maus antecedentes da acusada – Aumento da pena em 1/3 ante a causa de aumento descrita no artigo 171, parágrafo 4o, do Código Penal, haja vista a senilidade do ofendido – Regime inicial semiaberto compatível com a vida pregressa da ré – Descabimento de substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos ou de suspensão condicional da pena – Inteligência do artigo 44, inciso III, e do artigo 77, inciso II, ambos do Código Penal – Recurso de apelação desprovido.